Tribunal: TJBA
Processo: 8011709-17.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8011709-17.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: DAVIDSON DIAS DE ARAUJO e outros Advogado(s): GEVALDO DA SILVA PINHO JUNIOR, GASPARE SARACENO IMPETRADO: DESEMBARGADOR CORREGEDOR DAS COMARCAS DO INTERIOR Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. QUESTÃO DE ORDEM LEVANTADA PELOS IMPETRANTES. CABIMENTO DA INTERVENÇÃO DO ESTADO DA BAHIA NO FEITO. ENTE PÚBLICO QUE SUPORTARÁ EVENTUAL ÔNUS DA DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE DO ATO IMPUGNADO COM O RETORNO DO DELEGATÁRIO E SUA SUBSTITUTA ÀS SUAS FUNÇÕES, COM A CONSEQUENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À POPULAÇÃO. EVIDENTE INTERESSE DO ENTE FEDERADO EM INGRESSAR NA DEMANDA. QUESTÃO DE ORDEM REJEITADA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DEMANDA QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA PARA A PERSEGUIÇÃO DO OBJETO POSTULADO, ÚTIL À PARTE POSTULANTE E ADEQUADA AO PROCESSAMENTO DO PEDIDO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR INSTAURADO CONTRA O OFICIAL TITULAR DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE FORMOSA DO RIO PRETO. APLICAÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO AO PRIMEIRO IMPETRANTE PELO PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS E DESIGNAÇÃO DE DELEGATÁRIA DE OUTRA COMARCA PARA RESPONDER INTERINAMENTE PELO CARTÓRIO, EM DETRIMENTO DA SEGUNDA IMPETRANTE. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE FUNCIONAL POR PARTE DO TITULAR DA SERVENTIA AO ABRIR MATRÍCULA NOVA. CONTROLE JURISDICIONAL DO PROCESSO DISCIPLINAR QUE SE RESTRINGE AO EXAME DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO E À LEGALIDADE DO ATO, À LUZ DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO, A IMPEDIR A ANÁLISE E VALORAÇÃO DAS PROVAS CONSTANTES NO PROCESSO DISCIPLINAR. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO, PELO IMPETRADO, DA COMPETÊNCIA DO JUIZ TITULAR DA VARA DE REGISTRO PÚBLICO. CORREGEDOR DAS COMARCAS DO INTERIOR QUE DETÉM COMPETÊNCIA PARA FISCALIZAR A ATUAÇÃO DOS DELEGATÁRIOS, CABENDO-LHE A INSTAURAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES NECESSÁRIOS E APLICAÇÃO DE PENA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE DEFEITOS PROCEDIMENTAIS OU DESRESPEITO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DOS IMPETRANTES. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. SEGURANÇA DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8011709-17.2019.8.05.0000, em que figuram, como Impetrantes, DAVIDSON DIAS DE ARAÚJO e VALÉRIA CRISTINA ANTUNES DE SOUZA, e, como Impetrado, o DESEMBARGADOR CORREGEDOR DAS COMARCAS DO INTERIOR, ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR PREJUDICADOS os Embargos de Declaração opostos pelos Impetrantes, REJEITAR a QUESTÃO DE ORDEM quanto ao descabimento da intervenção do Estado da Bahia no feito, REJEITAR a PRELIMINAR de inadequação da via eleita arguida pelo ente público em sua defesa e, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA pleiteada, em razão da inexistência de direito líquido e certo a ser amparado por meio deste mandamus, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 25 de novembro de 2020. PRESIDENTE DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS02